Tribunal: TJPA
Processo: 0803618-55.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803618-55.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALISSON OLIVEIRA CAVALCANTE

AUTORIDADE COATORA: 5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0803618-55.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
MÁRCIO FÁBIO NUNES DA SILVA
.

PACIENTE:
ALISSON OLIVEIRA CAVALCANTE
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I E ARTIGO 288, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.
ADUZ O IMPETRANTE QUE O PACIENTE É PORTADOR DE TUBERCULOSE E ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO, ENQUADRANDO-SE NO GRUPO DE RISCO DE CONTÁGIO DO NOVO CORONA VÍRUS, CONFORME DISPÕE A RECOMENDAÇÃO DE Nº 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E PORTARIAS CONJUNTAS 01 A 05/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI-TJPA, FAZENDO
JUS
A BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR
.
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO EM RAZÃO DO ENCARCERAMENTO SE MOSTRAR NECESSÁRIO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DIANTE DO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NA PRÁTICA CRIMINOSA. IMPETRANTE NÃO LOGROU COMPROVAR O ATUAL ESTADO DE SAÚDE DO COACTO, JUNTANDO AOS AUTOS APENAS EXAME MÉDICO REALIZADO HÁ MAIS DE 07 (MESES) E PRESCRIÇÃO MÉDICA.
ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1
. Quanto as alegações de que o paciente é portador de tuberculose e encontra-se em tratamento médico, enquadrando-se no grupo de risco de contágio do novo Corona vírus, conforme dispõe a Recomendação de nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e Portarias Conjuntas 01 a 05/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI-TJPA, fazendo
jus
ao benefício de prisão domiciliar, portanto o impetrante não logrou comprovar o atual estado de saúde do coacto, juntando aos autos apenas exame médico realizado há mais de 07 (meses) e prescrição médica, sem falar que o
modus operandi
perpetrado pelo paciente justifica a necessidade da prisão preventiva, para à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante da gravidade em concreto do crime;

2
. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal;

3
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 28 de maio de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Alisson Oliveira Cavalcante
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Alega o impetrante, que o paciente foi preso em flagrante, em
23/03/2020
, pela prática do delito de roubo e, considerando que a sua prisão não foi efetivada nas primeiras 24 (vinte e quatro) horas, a mesma foi relaxada e, em seguida, foi decretada a custódia preventiva. Aduz que o paciente é portador de tuberculose e encontra-se em tratamento médico, enquadrando-se no grupo de risco de contágio do novo Corona vírus, conforme dispõe a Recomendação de nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e Portarias Conjuntas 01 a 05/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI-TJPA, fazendo
jus
a benesse da prisão domiciliar. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a substituição da custódia por domiciliar.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
mandamus

(Id. Doc. nº 3019807 - Páginas 1 a 3)
.
Ministério Público
opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia
23/03/2019
, por volta de
12H40
, na Rua Sebastião Rufino nº 06, Bairro Centro, Município de Ananindeua, o ora paciente, em concurso com outros 03 (três) indivíduos, com uso de arma de fogo, subtraíram cerca de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), joias, carteira porta cédula e aparelhos celulares.

De acordo como inquérito policial, na data, hora e local supramencionadas, a vítima
Francisco Denis dos Santos
estava em sua residência juntamente com 02 (duas) funcionárias quando o ora paciente em concurso com 01 (um) dos outros nacionais, ambos usando arma de fogo, adentraram no imóvel e fizeram todos reféns, colocando-os em um quarto, momento em que
Alisson Oliveira Cavalcante
, que não estava com rosto coberto e nem usando qualquer tipo de chapéu, permaneceu no quarto junto das vítimas empunhando arma de fogo, enquanto o outro nacional vasculhava a casa, tendo encontrado cerca de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), joias e ainda aparelhos celulares, momento em que um outro morador do imóvel chegou e também foi rendido, e dele foi levado aparelho celular e carteira porta cédula, oportunidade em que trancaram as vítimas no quarto e fugiram em um veículo, o qual conforme uma das vítimas se tratava de automóvel marca Chevrolet, modelo Onix, de cor Azul, dentro do qual estavam os outros dois participes do crime, e então os quatro agentes do crime empreenderam fuga no veículo.

Na sequência, após registro de Boletim de Ocorrência, os Policiais Civis passaram a diligenciar e receberam ligação dizendo que no dia
25/03/2020
os homens que participaram do roubo iriam fugir para o Município de Colares no Estado do Pará, e que os nacionais seriam conhecidos como
Alan
,
Pixito
,
Alisson
e
Lourinho
, e que estariam em um veículo marca Wolkswagen, Modelo Gol, Placa OTW 5917, e ainda o informaram o trajeto que o carro faria.

Assim, os Policiais realizaram campana no local e conseguiram interceptar o veículo, dentro do qual estavam 03 (três) homens sendo um deles o ora paciente, oportunidade em que os 03 (três) foram conduzidos à Delegacia de Polícia, e as 04 (quatro) vítimas reconheceram pessoalmente o coacto como o participante do crime que manteve as vítimas dentro do quarto sob grave ameaça com uso de arma de fogo.

Em
26/03/2020
, o juízo
a quo
relaxou o flagrante do coacto em decorrência do prazo para a realização da prisão em flagrante do indiciado, no entanto, acolheu o pedido formulado pela Autoridade Policial, e decretou a prisão preventiva do acusado, com fundamento em todos os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

No dia
06/04/2020
, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, por não ter havido mudança substancial na situação processual do coacto e por permanecerem presentes os requisitos autorizadores da custodia cautelar preventiva previsto no artigo 312, do CPP.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM VIRTUDE DO PACIENTE SER PORTADOR DE TUBERCULOSE E ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO, ENQUADRANDO-SE NO GRUPO DE RISCO DE CONTÁGIO DO NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME DISPÕE A RECOMENDAÇÃO DE Nº 62/2020 DO CNJ E PORTARIAS CONJUNTAS 01 A 05/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI-TJPA, FAZENDO
JUS
AO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR

O magistrado
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente, de forma motivada, por entender presentes os fundamentos autorizadores da custódia cautelar, levando em consideração a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do coacto, a fim de evitar que pratique novo crime, vez que se mostrou propenso e contumaz na prática de delitos, conforme consulta no sistema processual LIBRA.

Em análise ao feito, entendo inviável a concessão da ordem requerida, cumpre observar, ainda, no que concerne ao estado de saúde do paciente, que não há, nos autos, comprovação de que a hipótese se adequa à Recomendação nº 62 do CNJ, de 17/03/2020, tendo em vista que não logrou comprovar o seu atual estado de saúde, juntando aos autos apenas exame médico realizado há mais de 07 (meses) e prescrição médica.

Portanto, não vislumbro preenchidos os requisitos de cautelaridade, sobretudo, por considerar que o deslinde da questão exige um exame mais acurado dos elementos de convicção.

No tocante o risco de contaminação pela COVID-19, não cabe na espécie, substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, com base somente na questão humanitária e sanitária. Nos termos do artigo 318, Inciso II do CPP, é requisito da prisão domiciliar que o preso esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave, o que não está comprovado nos autos. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.

Medidas sanitárias tem sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do novo corona vírus nas casas penais. Embora já haja notícia de contaminação de encarcerados e servidores no sistema penitenciário, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, vem adotando providências como a de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação apropriada, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais.

Ante o exposto, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sendo assim, acompanho o parecer ministerial, voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 28 de maio de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 29/05/2020